Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 026208-26.2020.8.11.0000
RECORRENTE: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86495987), interposto por H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 81191455):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.514/97 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I- A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.
II- Restando comprovada a condição de proprietária da agravada em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, mediante o registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que a impeça de ser imitida na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1026208-26.2020.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 23/03/2021) ”.
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 85042457).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MICHEL H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, que manteve a decisão de primeiro grau nos autos da Ação de Imissão de Posse, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 884, II, 1.022, II, do Código de Processo Civil, artigo 26, § 3o, da Lei n. 9.514/97, artigo 27, § 2o-A, e § 3o-A e B, da Lei n. 13.465/17, ao argumento de reforma do acórdão recorrido para determinar: “(...) a revogação da liminar concedida, vez que se está discutindo a nulidade dos atos expropriatórios extrajudiciais e que, se reconhecida, contamina a consolidação dos imóveis em favor do banco/recorrido, determinando que os efeitos da liminar sejam postergados, ou então, na pior das hipóteses, como pedido alternativo, requer que seja procedido a atualização da avaliação atribuída aos lotes adjudicados a partir da data da assinatura da CCB, compelindo-se o Banco Fiduciário a repassar aos recorrentes a diferença entre o valor da avaliação de cada lote adjudicado e o saldo devedor do débito, sob pena de enriquecimento sem causa”.
Recurso tempestivo (id. 86731967).
Contrarrazões (id. 89954467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso uma vez que: “(...) não há que se falar em preclusão da existência de vícios procedimentais, posto que essa matéria relativa aos vícios procedimentais que contaminaram a expropriação dos imóveis alienados pelo banco/recorrido foi alegada na primeira oportunidade que coube ao recorrente falar nos autos, tal como determina o artigo 278 do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa na transcrição abaixo (id 81191455):
“(...) Isso porque, os documentos acostados aos autos demonstram que, diante da inadimplência do agravante na quitação do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o 2016100433, com garantia de alienação fiduciária dos imóveis registrados sob as matrículas n.o 6.183, 6.185 e 6.186 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, após a observância do procedimento descrito na Lei n. 9.514/97, a agravada consolidou a propriedade plena dos bens em seu favor, tendo em conta que os leilões de que trata do artigo 27 da referida lei restaram infrutíferos.
Assim, restando comprovada a condição de proprietária da agravada em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, mediante o registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que a impeça de ser imitida na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante.
Ademais, conquanto o agravante suscite uma série de vícios que supostamente inquinam de nulidade o procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade dos bens imóveis em favor da cooperativa agravada, além de inoportuno o momento para tais alegações, elas não encontram sustentáculo nos próprios documentos acostados aos autos.
Com efeito, dos documentos probatórios acostados aos autos acostados à id. 75208990 - Pág. 13 e seguintes, constata-se que todas as disposições da Lei 9.514/97 foram cumpridas, notadamente a constituição em mora do devedor, as intimações acerca da realização dos leilões, o prazo para a realização da praça e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, em face do resultado infrutífero das hastas públicas.
Assim, tendo a agravada bem observados os preceitos legais para a consolidação da propriedade em seu favor e estando preclusa a alegação acerca da existência de eventuais vícios, nada mais adequado que a imissão sumária no exercício da posse, com a consequente desocupação do imóvel pelo demandado, ora agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão combatida”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 884, II, do CPC, artigo 26, § 3o, da Lei n. 9.514/97 e artigo 27, § 2o-A, e § 3o-A e B, da Lei n. 13.465/17, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça